Tribunal: TJES
Processo: 5002932-08.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002932-08.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIANO FERREIRA MENDES DOS SANTOS e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente

FABIANO FERREIRA MENDES DOS SANTOS
contra o ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega ilegalidade da prisão em flagrante pelo fato ter sido abordado do lado oposto ao confronto com os policiais e falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente. Aduz ainda que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (evento 2414740).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2428382).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2484735).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente

FABIANO FERREIRA MENDES DOS SANTOS
contra o ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega ilegalidade da prisão em flagrante pelo fatode ter sido abordado do lado oposto ao confronto com os policiais e falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente. Aduz ainda que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (evento 2414740).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 2428382).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 2484735).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

O paciente foi preso em flagrante em 01/10/2021 por tentativa de homicídio. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, policiais militares perceberam que indivíduos armados estavam no Parque Hortinho e, ao chegarem ao local, avistaram um grupo de 06 pessoas que, ao constatarem a presença da guarnição, abriram fogo contra os policiais, empreendendo fuga pulando muros com armas nas mãos. Os policiais conseguiram realizar o cerco e abordar o paciente, que estava na posse de um rádio comunicador e uma bucha de maconha, e na companhia de um adolescente. Durante as buscas na casa abandonada que os indivíduos em fuga haviam acessado, foram encontradas armas, munições e rádio comunicador. Consta ainda que o rádio comunicador do paciente estava sintonizado na frequência dos integrantes da facção criminosa “ Mangue Seco”.

Vale destacar que os policiais confirmaram que o paciente estava no grupo que efetuou disparos contra os militares.

Ora, está plenamente configurado o chamado flagrante impróprio, descrito no art. 302, incisos III, do Código de Processo Penal, segundo o qual:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: [...] III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

Infere-se do caderno processual que, logo após efetuar os disparos de arma de fogo, o grupo criminoso foi perseguido pelos policiais que realizaram o cerco, logrando êxito em abordar o paciente e o adolescente.

Dessa forma não há que se falar em manifesta ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, que foi perseguido logo após o suposto delito, em situação que autorizava a presunção de ser ele o autor do delito.

Prosseguindo, convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

Conforme consta do depoimento das testemunhas, o paciente foi reconhecido como um dos integrantes do grupo que efetuou disparos contra os policiais militares. Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

Inicialmente vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Ao que se extrai da decisão que manteve a prisão preventiva, o magistrado devidamente fundamentou a necessidade da mesma diante da gravidade concreta do delito demonstrada pelo modus operandi, situação que se mostra relevante à manutenção da ordem pública.

De acordo com o magistrado
, o modus operandi do acusado evidencia a sua ousadia e a periculosidade, tendo ele efetuado disparos de arma de fogo em direção às vítimas, policiais militares em serviço, a fim de assegurar a execução, ocultação e impunidade de outros crimes praticados por ele naquele momento, quais sejam, o tráfico de drogas e o porte ilegal de armas e munições, o que reforça a convicção da necessidade da segregação cautelar do acusado, a fim de preservar a ordem pública e lisura dos depoimentos a serem prestados na instrução contraditória cognoscitiva que se aproxima.

Ademais, o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Desta forma, não há que se falar que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o modus operandi, o qual foi praticado em concurso de agentes e contra policiais militares, demonstram a gravidade concreta do delito, a autorizar a segregação cautelar.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Desse modo, por ora, entendo que não apresentou a devida prova pré-constituída do direito alegado, em consonância com o que já restou decidido por este Eg. TJES, a exemplo do seguinte julgado:

HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE PROVADA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÔNUS DO IMPETRANTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALTA PERICULOSIDADE DA AGENTE AFERIDA PELO MODUS OPERANDI – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – FUNDAMENTO IDÔNEO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES – MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – INADEQUADAS – GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (ART. 282, II, DO CPP) – ORDEM DENEGADA. 1.
O rito célere do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo o impetrante demonstrar, de maneira indubitável, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do alegado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu.
(...). 5. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100160038533, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Data da Publicação no Diário: 07/10/2016)

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE DELITO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. infere-se do caderno processual que, logo após efetuar os disparos de arma de fogo, o grupo criminoso foi perseguido pelos policiais que realizaram o cerco, logrando êxito em abordar o paciente e o adolescente. Dessa forma não há que se falar em manifesta ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, que foi perseguido logo após o suposto delito, em situação que autorizava a presunção de ser ele o autor do delito.

2. O paciente foi reconhecido como um dos integrantes do grupo que efetuou disparos contra os policiais militares. Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação.

3. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, se revelando necessária diante do modus operandi, o qual foi praticado em concurso de agentes e contra policiais militares, demonstrando a gravidade concreta do delito, a autorizar a segregação cautelar.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

5. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.